Tribunal: TJDFT
Processo: 0714711-74.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714711-74.2022.8.07.0018 RECORRENTE: MARGARETE ALVES OLIVEIRA RECORRIDOS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. EX-SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL VIGENTE À DATA DO ÓBITO. SÚMULA 340 DO STJ. FILHA MAIOR INVÁLIDA. LAUDO PERICIAL. INVALIDEZ PREEXISTENTE AO ÓBITO COMPROVADA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 12, IV E § 1o, DA LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL 769/80, VIGENTE À ÉPOCA DO FALECIMENTO DO SERVIDOR. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. 1. Aplicável ao caso concreto o teor enunciado da Súmula 340 do STJ, segundo a qual "a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado". 2. Somente com a edição da Lei 840/2011, que entrou em vigor em 1o/01/2022, é que foi alterado o § 1o do art. 12 da Lei Complementar 769/08, o qual passou a prever que a “dependência econômica do cônjuge e dos filhos indicados no inciso IV é presumida, e a das pessoas indicadas nos incisos I a III deve ser comprovada. (Parágrafo alterado(a) pelo(a) Lei Complementar 840 de 23/12/2011) (grifos nossos). 2.1 Caso concreto em que, considerando a legislação aplicável à data do óbito do servidor, anterior à edição da Lei Complementar 840/2011, a dependência econômica dos filhos inválidos não pode ser presumida, de modo que deve ser comprovada nos autos. 3. Os elementos de prova carreados ao feito, notadamente a oitiva das testemunhas arroladas pela própria apelante, afastam a presunção de dependência econômica dela em relação ao servidor falecido, o que impede a concessão do benefício de pensão pretendido. 4. Apelo conhecido e desprovido. Honorários Majorados. A parte recorrente aponta violação ao artigo 217, inciso II, alínea "a" da Lei no 8.112/90, defendendo a concessão da pensão previdenciária por morte, considerando que a invalidez da demandante é preexiste ao óbito do instituidor da pensão. Sustenta que, ao exigir a comprovação da dependência econômica em relação ao seu genitor, o órgão julgador impôs ônus excessivo e desproporcional, que viola os princípios da dignidade humana e da proteção à pessoa com deficiência. Nas contrarrazões, o recorrido pugna pela fixação de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, haja vista a concessão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 217, inciso II, alínea "a" da Lei no 8.112/90, porquanto a análise da tese recursal demandaria, necessariamente, a apreciação de lei local, e “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.161.741/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003